Tribunal: TJES
Processo: 5012026-64.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012026-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CAPAZ NETO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADESÃO
AO
SINDICATO
MEDIANTE CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE DESCONHECIMENTO DA VOZ DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5012026-64.2024.8.08.0014

Recorrente: DANIEL CAPAZ NETO

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção d
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais, além da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Entrementes, em que pesem as razões expostas em seu recurso, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio
.

Com efeito, de acordo com a prova colacionada aos autos, o sindicato recorrido sustenta que a filiação sindical do autor/recorrente ocorreu mediante contato telefônico, apresentado, para tanto,
link
contendo o diálogo mantido entre as partes.

Registre-se que há entendimento jurisprudencial de que é permitida a filiação associativa/sindical por telefone. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória c/c pedido de indenização por danos materiais e morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Tese de invalidade da associação, ante a inexistência de termo e impossibilidade de contratação por telefone – Não acolhimento –
O conjunto probatório comprova a filiação e consentimento expresso da apelante através de ligação telefônica, em que foi informada a respeito dos valores a serem descontados mensalmente e informou seus dados pessoais – Pessoa maior, capaz e alfabetizada que não demonstrou vício de consentimento – Apesar de a Instrução Normativa nº 28 do INSS vedar a contratação de empréstimos consignados a serem descontados de benefício previdenciário por via eletrônica, telefone ou mensagem de voz, tal proibição não se aplica às contribuições de associações e sindicatos, ex vi da Instrução Normativa nº 110/2020, do mesmo órgão – Validade da associação
– Manutenção da sentença – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11019702020238260002 São Paulo, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 31/10/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Contudo, a parte autora/recorrente, em sua réplica, desconhece qualquer contato telefônico mantido com a parte recorrida, impugnando a voz da ligação telefônica apresentada.

Por tais motivos, a realização de perícia técnica se mostra imprescindível para apurar se, de fato, o autor foi um dos interlocutores na gravação telefônica apresentada pela parte recorrida, o que se mostra incabível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

Ant
e o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DANIEL CAPAZ NETO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

N
a forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)